Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-38.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004025-38.2014.8.14.0022

APELANTE: ZACARIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.
PROCEDÊNCIA.

1.

O juiz de direito não está adstrito a fixar o regime semiaberto na condenação a réu não reincidente, condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, podendo fixar regime inicial mais gravoso desde que fundamentando;

2.

A Súmula 719 do STF estabelece a possibilidade de aplicação de pena mais severa que a pena aplicada, desde que o faça com fundamentação idônea;

3.

O recorrente deve ter seu regime inicial de cumprimento de pena modificado para o refime semiaberto pois a decisão que fixou o regime fechado é genérica e vaga, não podendo ser admitida para agravar a pena imposta ao agente;

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE
, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

AUTOS Nº
0004025-38.2014.8.14.0022

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: ZACARIAS DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: MÁRCIA DA SILVA CRUZ

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Zacarias dos Santos, irresignado com um dos termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Igarapé-Miri, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no artigo 157, caput do CP (roubo).

Consta da exordial que no dia 31/08/2014, por volta das 08h30min, a vítima estava em via pública, na companhia de seu colega de nome Mizaque dos Santos, quando o recorrente se aproximou e pediu a quantia em dinheiro de dois reais. No momento em que a vítima ia repassar o dinheiro, aquele pediu dez reais.

Quando o ofendido estava lhe repassando tal valor o recorrente, usando de grave ameaça, com a mão na cintura, e como se estivesse armado, ordenou que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro que tivesse, caso contrário dar-lhe-ia um tio na cabeça.

Não tendo outra alternativa a vítima entregou-lhe o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais, e em seguida ameaçou Mizaque, que entregou a quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais. Após o delito, acionaram uma guarnição que fazia ronda pelo local, e minutos depois efetuou a prisão em flagrante do recorrente.

O RMP denunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do CP.

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
na data de 20/10/2014
(Id. 10407113 - Pág.62).

Ao prolatar a
sentença, na data de 17 de dezembro de 2014 (Id. 10411015 - Pág. 87-89), o juízo
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no artigo 157, caput do CP, impondo ao apelante a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

As razões recursais (Id. 10411017 - Págs. 118-120) voltaram-se exclusivamente ao requerimento de alteração do regime inicial de pena do fechado para o semiaberto.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento do recurso e seu provimento para que fosse realizada a modificação do regime (Id.10411017 - Págs. 120-121).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.10411018 - Págs. 130-134).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, da CP, à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Pleiteia o recorrente unicamente a alteração de regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, alegando ser este o regime adequado ao quantum sancionatório fixado na sentença.

Segundo o art. 33, § 2.º, b, do CPB, se o condenado tiver pena fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, poderá iniciar seu regime de cumprimento da pena pelo regime semiaberto.

Entretanto, no caso concreto há a ressalva do § 3.º, do art. 33, do CPB que declara
“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Com base neste dispositivo, o Magistrado a quo decidiu nestes termos:

Verificamos da narrativa do decisum de primeiro grau, que o Magistrado de primeira instância não fundamentou o porquê da aplicação de regime mais gravoso ao recorrente, segundo preceitos legais e jurisprudências.

A imposição de regime inicial mais severo somente pode ser admitida se o Magistrado a quo motivar sua decisão. Neste ínterim, a jurisprudência do STJ:

“II – Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

III – In casu, constata-se que o regime inicial fechado foi determinado com base em considerações genéricas e intrínsecas ao tipo penal violado, conjuntura a qual, isolada dos demais elementos, mostram-se inadequadas a motivarem o recrudescimento do cumprimento da pena. Desse modo, sendo o paciente primário e fixada a pena-base em seu mínimo legal, o regime inicial aberto é o mais adequado para o resgate da reprimenda, ex vi do art. 33, § 2.º, alínea c, e § 3.º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n.º 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior.”

(AgRg no HC 489.857/SP, 5.ª T., rel. Félix Fisher, 12.03.2019, v.u.)

Esse julgado e outros se cristalizaram na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal – STF, cuja redação dispõe:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Logo, a fixação do regime inicial fechado determinado pela sentença não pode ser aceita, uma vez que possui fundamentação vaga e genérica, não podendo infligir ao recorrente o regime mais gravoso.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para que o recorrente inicie o cumprimento de sua pena pelo regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024